Tribunal: TJMT
Processo: 0021519-47.2008.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021519-47.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MADEIRA ARANTES - CPF: 442.323.651-68 (APELADO), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA - CPF: 486.277.557-87 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA - CPF: 486.277.557-87 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MADEIRA ARANTES - CPF: 442.323.651-68 (APELANTE), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIR PERES ARANTES (APELADO), MARIA APARECIDA MADEIRA ARANTES - CPF: 442.323.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - CPF: 503.207.501-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA E TESTEMUNHAL – DOCUMENTO OFICIAL REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, não demonstrada no caso concreto.

A responsabilidade de ressarcimento à autora da ação pelos danos, não deve recair somente sobre o causídico que teria perpetrado o ato, mas também sobre a sua sócia, em favor de quem, juntamente com aquele, foi outorgada a procuração e cujos lucros advindos de eventual êxito da demanda judicial, seriam revertidos em favor de ambos os patronos, consoante se infere do mandato outorgado pela ora apelada.

Certidões proferidas pelo escrivão ou chefe de secretaria possuem fé pública, com presunção relativa de veracidade, em decorrência da atividade e do cargo exercido pelos agentes, sendo a revisão de seu conteúdo Pelo Poder Judiciário cabível apenas quando houver prova inequívoca da falsidade da informação.

Inexistindo demonstração de prejuízo decorrente da ausência de produção de prova testemunhal e pericial, sobretudo subsistindo prova documental suficiente para elucidação do caso, não há se falar em cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo bem como indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Em se tratando de ação de cobrança oriunda de suposta apropriação indevida de valores em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios, aplicável a regra geral prevista no art. 205 do CC, isto é, o prazo prescricional de 10 anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0021519-47.2008.8.11.0041

APELANTES:

CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA e MARIA DE FÁTIMA ALVES MARINO DA SILVA

APELADOS:

CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA e ESPÓLIO DE VALDIR PERES ARANTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA DE FÁTIMA ALVES MARINO DA SILVA
(Id 137925237) e por
CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA
(Id 137927655), com a finalidade de ver
reformada a sentença (Id 113595457) proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos em ação de ressarcimento de danos c/c danos morais, aforada pelo Espólio de Valdir Peres Arantes, representado pela inventariante Maria Aparecida Madeira Arantes, para condenar os requeridos (apelantes) aos pagamentos dos valores de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de ressarcimento, e de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, assim como a suportarem custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos pelo requerido
CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA (137925232)
foram acolhidos para conceder ao respectivo embargante os benefícios da gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Nas
razões recursais
(Id 137925237), a apelante
Maria de Fátima
, inicialmente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras para as despesas decorrentes do processo judicial
“sem comprometer sua subsistência”
.

Em sede de preliminar, argui sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que na época dos fatos (contratação de serviços advocatícios/ano de 2005),
“encontrava-se
separada na vida conjugal quanto no meio profissional do requerido Carlos Henrique”
(sic).

Aduz que
“tanto
a petição inicial trabalhista quanto a ata de audiência e a certidão de levantamento de guia foram todos assinados”
por Carlos Henrique Brazil Barboza, e acrescenta que
“o único documento a qual consta o nome da apelante para sua infelicidade foi na procuração ad judicia, assim tanto a apelada como a apelante foram vítimas do réu”
(Carlos Henrique).

Assevera que
“
o fato da presente preliminar não ter sido discutida em fase de conhecimento não configura inovação recursal, por tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser invocada e reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição”
(sic).

No mérito, alega que embora o juízo
a quo
tenha condenado a apelante
“pelo
fato da mesma ser revel em fase de conhecimento”
, não teria sido observado o disposto no art. 345, I do CPC, eis que o requerido Carlos Henrique
“apresentou contestação nos autos, id 53735446, isso significa que a apelante não é revel”
(sic).

A par desses argumentos, a apelante Maria de Fátima requer seja conhecido e provido seu recurso,
“para reconhecer a ilegitimidade passiva e consequentemente extinguindo o feito em face da apelante, bem como, seja acolhido o pedido para afastar à revelia nos termos do artigo 345, I, IV do CPC, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita”
(sic).

Quanto ao apelante
Carlos Henrique
, em suas razões recursais (Id 137927655), este assevera a ocorrência de cerceamento de defesa
“frente ao julgamento
do feito de forma antecipada sem o deferimento de produção de prova grafotécnica e testemunhal tempestivamente requerida”
(sic).

Assevera que em sua contestação
“foi claro ao negar os fatos apresentados pelo Espólio Apelado em sede de exordial rechaçando de forma clara os documentos acostados por ele como se lê especialmente às fls. 32, 35 e 37 dos autos e fundamentando justamente na divergência e não reconhecimento de sua assinatura pela produção de perícia grafotécnica”
(sic).

Afirma que
“documentos encartados nos autos demonstram diferença nas assinaturas lançadas, como por exemplo a ATA de Audiência confrontada à certidão de levantamento de guia”
(sic).

O apelante invoca ainda o instituto da prescrição, mediante a assertiva de que
“o prazo aplicável para a prescrição nas ações de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil é trienal conforme previsto no art. 206, §3º, IV e V do CC/02, tendo por marco inicial o momento da lesão, nascendo, portanto, a pretensão de eventual ressarcimento pelo fato gerador do prejuízo, em qualquer de seus delineamentos”
(sic).

Ao final, registra prequestionamento por ofensa ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal e art. 206, § 5º, II do Código Civil, assim como requer o conhecimento e provimento recursal para determinar a anulação da sentença ou a sua reforma, de modo a ser reconhecido o cerceamento de defesa ou a prescrição da pretensão autoral.

Nas
contrarrazões
(Id 137927651), o
recorrente Carlos Henrique
aduz a falta do atendimento ao pressuposto extrínseco (ausência de preparo recursal) da apelante Maria de Fatima, assim como assevera que a mesma não preenche os requisitos necessários para obter o referido benefício.

Assevera a existência de legitimidade passiva “ad causam” da apelante para compor o polo passivo da presente ação.

Reitera a divergência de assinaturas e afirma que o julgamento antecipado da lide
“impediu de provar que nunca provocou nenhum prejuízo fosse ao falecido, fosse ao Espólio representado por sua esposa Maria Aparecida Madeira Arantes”
(sic).

A par disso, requer inicialmente a intimação da apelante Maria de Fátima para recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, e em caso de conhecimento do apelo, seja desprovido.

Nas
contrarrazões
(Id 137927654) a apelada
Maria Aparecida
assevera que a relação existente entre as partes requeridas é incontroversa, enquanto referente ao pedido de perícia posto pelo apelante Carlos Henrique, aduz que
“
não houve negativa ao recebimento da guia e dos valores, ônus que lhe competia ao apresentar a defesa, não há razão para a realização de perícia”
(sic).

Afirma que não ocorreu a prescrição e alega ser inadmissível a exclusão da apelante Maria de Fátima do polo passivo, invocando as disposições dos artigos 17 e 32 da Lei nº. 8.906/94.

Por fim, sustenta que o Juízo
a quo

“foi brando em sua sentença, ao decidir por um dano moral de menos de dez (10) salários mínimos, mais o simples pagamento (devolução) da segunda parcela integral que foi sacada em 25/10/2005”
(sic)

e requer seja “desconsiderada” a apelação, mantendo-se a sentença recorrida.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 138466666), assim como, a ausência de preparo recursal e o pedido de justiça gratuita da apelante Maria de Fátima (Id 138462687).

Certidão (Id 138489651) confirmou que o apelante Carlos Henrique “é beneficiário da Justiça Gratuita”.

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos de origem, extrai-se que em decorrência de acidente de trabalho que resultou no óbito de Valdir Peres Arantes, sua viúva, Sra. Maria Aparecida Madeira Arantes, na qualidade de inventariante do espólio, ajuizou em 22/09/2005 reclamação trabalhista com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Na época dos fatos, a autora da ação trabalhista, representada pelos advogados constituídos Carlos Henrique Brasil Barbosa e Maria de Fátima Alves Marino da Silva, firmaram acordo com a empresa requerida (São Benedito) no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago em duas parcelas de R$25.000,00 (vinte e cinco mil).

Consta dos autos que no vencimento da segunda parcela (24/10/2005), a autora da ação não recebeu o respectivo pagamento, tendo sido informado pelos advogados contratados que a empresa/devedora não havia efetuado o respectivo depósito.

A situação teria perdurado durante os anos 2006 e 2007, até que em junho/2008 a viúva (Maria Aparecida) dirigiu-se diretamente à Justiça Trabalhista onde foi informada que o depósito havia sido realizado na data aprazada (24/10/2005) e expedido guia para levantamento do depósito judicial em 25/10/2005.

O Espólio de Valdir Peres Arantes, representado pela inventariante Maria Aparecida Madeira Arantes, ajuizou então ação de ressarcimento
de danos c/c danos morais, que após regular tramitação, os pedidos inaugurais foram julgados parcialmente procedentes, para condenar os advogados/requeridos (ora apelantes)
ao pagamento dos valores de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de ressarcimento, e de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, assim como a suportarem custas processuais e os honorários de sucumbência, fixados estes no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Sobrevieram os recursos de apelação interpostos individualmente por cada um dos patronos requeridos.

Início pelo exame do recurso de apelação (Id
137925237)
interposto pela apelante Maria de Fátima, que de forma prefacial, postulou a gratuidade da justiça recursal.

O art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, o pedido está instruído única e exclusivamente com a declaração de pobreza com o seguinte teor:
“Declaro para os devidos fins, que não posso arcar com as despesas processuais sem prejuízo de meu próprio sustento e da minha família”
(Id 75642704 – pág. 01).

Tendo em vista o pedido formulado de forma genérica, e à míngua de eventual prova documental a consubstanciar o requerimento, cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de necessidade da requerente (apelante).

Trata-se de postulante qualificada na condição de advogada regularmente inscrita na OAB/MT nº. 5155, com escritório profissional na cidade de Sapezal/MT (Id 137927651), tendo inclusive constituído causídica para sua assistência jurídica, situação que
não evidencia a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, nos termos do art.
5º
, inciso
LXXIV
, da
CF/88
.

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita,
INDEFIRO
o pedido formulado pela apelante Maria de Fátima, que, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superada a matéria prefacial, passo a examinar os demais temas apontados pela apelante Maria de Fátima.

A apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que na época dos fatos (contratação de serviços advocatícios/ano de 2005)
“encontrava-se
separada na vida conjugal quanto no meio profissional do requerido Carlos Henrique...”
(sic).

Ao cotejo dos autos de origem (nº. 0021519-47. 2008.8.11.0041), verifica-se que não obstante a peça inaugural da ação trabalhista, assim como a ata de audiência e a certidão de levantamento de guia (Id 53735446 – pág. 27/32) tenham sido subscritas somente pelo advogado Carlos Henrique, inquestionável que mediante o
instrumento procuratório datado de 27/07/2005
(Id 53735446 – pág. 28) tem-se que a viúva Maria Aparecida, nomeou e constituiu seus bastantes procuradores,
ambos
os advogados (apelantes) Carlos Henrique e Maria de Fátima.

Aliás, a própria petição que inaugurou a ação trabalhista possui em destaque no seu cabeçalho, a identificação de ambos os patronos, ou seja:

“Carlos Henrique Brazil Barboza

Maria de Fátima Alves Marino da Silva _________

Advogados.”

A responsabilidade de ressarcimento à autora da ação pelos danos não deve recair somente sobre o causídico que teria perpetrado o ato, mas também sobre a sua sócia, em favor de quem, juntamente com aquele, foi outorgada a procuração e cujos lucros advindos de eventual êxito da demanda judicial, seriam revertidos em favor de ambos os patronos, consoante se infere do mandato outorgado pela ora apelada.

Desse modo, não há como albergar a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, no caso concreto, a responsabilidade é solidária de ambos os advogados regularmente constituídos.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

“Recurso. Indenização. Mandato.
Advogado contratado que se apropria de numerário levantado em ação trabalhista e deixa de repassá-lo ao cliente. Procuração sem reserva de poderes em nome dos dois corréus. Legitimidade passiva de ambos os advogados. Ressarcimento devido. Responsabilidade solidária dos advogados
. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida (R$ 7.000,00 - sete mil reais). Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.
(RI: 1006106-05.2020.8.26.0278,
TJSP
- 3ª Turma Cível, Rel.: João Walter Cotrim Machado, Julgamento: 23/07/2021, Publicação: 27/07/2021)

“RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESIDUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS ATRAVÉS DE ALVARÁ AO CLIENTE. DESFAZIMENTO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS CONSTANTES NA PROCURAÇÃO. DEVERES DOS PROCURADORES NÃO INDIVIDUALIZADOS NO MANDATO
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE POR 2 (DOIS) ANOS APÓS AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. RECLAMADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR RENÚNCIA AOS PROCESSOS, ASSIM COMO NÃO COMPROVOU QUE A RECLAMANTE RECEBEU OS VALORES QUESTIONADOS. RECLAMADA E EX-SÓCIA QUE POSSUI DIREITO DE REGRESSO - ART. 283 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(0002486-82.2020.8.16.0018 - TJPR Rel.: Júlia Barreto Campelo, Julgamento: 27/09/2021, Publicação: 27/09/2021)

Portanto, a
procuração
outorgada a mais de um advogado traz a qualquer deles, em razão da possibilidade da atividade técnico-laborativa isolada ou em conjunto, responsabilidade solidária.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva vislumbrada pela apelante Maria de Fátima.

No mérito,
alega que embora o juízo
a quo
tenha condenado a apelante
“pelo
fato da mesma ser revel em fase de conhecimento”
, não teria sido observado o disposto no art. 345, I do CPC, eis que o requerido Carlos Henrique
“apresentou contestação nos autos, id 53735446, isso significa que a apelante não é revel”
(sic).

Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil, a revelia não produz efeito quando, havendo pluralidade de réus, algum deles apresentar defesa, contestação.

Contudo, no presente caso, houve ampla instrução probatória, anos de tramitação processual, a apelante Maria de Fátima foi regularmente citada, não apresentou defesa, enquanto a contestação do requerido Carlos Henrique nada apresentou com o condão de modificar a situação processual da referida apelante.

Não bastasse a
ausência de contestação da apelante regularmente citada, verifica-se que a
narrativa fática deduzida pela parte autora encontra-se devidamente secundada pelos documentos que acompanham a inicial, razão pela qual manutenção da sentença em relação a apelante Maria de Fátima é medida que se impõe.

Quanto ao apelante Carlos Henrique, em suas razões recursais (Id 137927655) assevera a ocorrência de cerceamento de defesa
“frente ao julgamento
do feito de forma antecipada sem o deferimento de produção de prova grafotécnica e testemunhal tempestivamente requerida”
(sic).

Todavia, no caso em tela, subsiste Certidão de Levantamento de Guia, emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, sendo certificado em seu conteúdo que o advogado Carlos Henrique Brazil Barboza “compareceu nesta Secretaria e levantou” a guia de levantamento.

Referida Certidão está datada de 25/10/2005, subscrita por dois servidores da Justiça Trabalhista (Itamar Albertino de Campos - Técnico Judiciário e Ana A. Soares - Diretora de Secretaria), assim como consta a assinatura do respectivo advogado e sua OAB nº. 3983.

Referida certidão constitui documento oficial, revestida de fé pública, sendo, portanto, desnecessária a produção de perícia grafotécnica para aferir a assinatura do advogado subscritor.

As
certidões
proferidas pelo escrivão ou chefe de secretaria possuem
fé

pública
, com
presunção
relativa de
veracidade
, em decorrência da atividade e do cargo exercido pelos agentes.

Assim, a revisão do conteúdo das referidas certidões apenas pode ser feita pelo Poder Judiciário quando houver prova inequívoca da falsidade da informação certificada, o que não se mostra presente no caso em concreto.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CERTIDÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO QUE CONFIRMA A ENTREGA DO DOCUMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(AGV: 0069841122017 8110000 TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/08/2017, Data de Publicação: 14/08/2017)

Não há que se falar em cerceamento de defesa
quando o indeferimento de perícia grafotécnica se dá em razão da desnecessidade da prova, tendo em vista a presença nos autos de documento oficial (certidão) que possui fé-pública e de forma inequívoca, certifica a entrega de guia de levantamento de depósito judicial ao advogado recorrente.

No caso concreto, a produção de perícia grafotécnica seria impertinente, porquanto, conforme inteligência do art. 374, inc. IV, do CPC, não dependem de provas os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

O cerceamento de defesa configura-se nas situações que houver demonstração de prejuízo pelo indeferimento da prova pleiteada, ou ainda, que esta se mostre necessária ao esclarecimento da demanda judicial.

No contexto probatório dos autos, inexiste demonstração de eventual prejuízo suportado pelo apelante decorrente da ausência de produção de prova oral ou pericial, apresentando-se desnecessário para a elucidação do caso.

Ademais, o
juiz
é o destinatário das
provas
, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do
processo
, bem como
indeferir
diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Por envolver
matéria a ser comprovada através de prova essencialmente documental, não há que falar em cerceamento de defesa, sobretudo se as provas produzidas nos autos são suficientes para a decisão, ficando ao critério do magistrado o julgamento antecipado da lide. Precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado: 10069286820178110002 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relatora: Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 26/01/2022 e Publicação: 31/01/2022.

Ainda em sede prejudicial de mérito, o apelante Carlos Henrique também invoca o instituto da prescrição, mediante a assertiva de que
“o prazo aplicável para a prescrição nas ações de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil é trienal conforme previsto no art. 206, §3º, IV e V do CC/02, tendo por marco inicial o momento da lesão, nascendo, portanto, a pretensão de eventual ressarcimento pelo fato gerador do prejuízo, em qualquer de seus delineamentos”
(sic).

Dos autos de origem extrai-se que os fatos (levantamento de depósito judicial) se deram no
ano de 2005
, tendo a credora ciência acerca do levantamento somente em junho/2008, sendo a ação de ressarcimento distribuída naquele mesmo ano, ou seja, em setembro/2008, dentro, portanto, do prazo prescricional descrito no art. 205, § 3º do Código de Processo Civil.

A requerida Maria de Fátima foi citada em outubro de 2009, conforme aviso de recebimento de correspondência AR, subscrito pela própria requerida, enquanto em relação ao recorrente Carlos Henrique, após exauridas várias tentativas de sua localização, determinou-se a citação por edital (decisão Id 53735446 – pág. 115), vindo o requerido anexar petição nos autos em junho/2018 (Id 53735446 – pág. 117).

Em se tratando de ação de cobrança oriunda de suposta apropriação indevida de valores em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios, muito se discute a respeito do prazo prescricional, subsistindo dissonantes entendimentos na jurisprudência pátria.

No caso concreto, penso que melhor se amolda ao caso concreto, a corrente que entende aplicável a regra geral prevista no art. 205 do CC, isto é, o
prazo prescricional de 10 anos
.

Logo, não tendo transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA NOVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– LEVANTAMENTO DE ALVARÁ SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados apenas na apelação não se tratam de documentos novos, vez que estranhos ao objeto da lide. Inaplicabilidade do disposto pelo art. 435, parágrafo único, do CPC/15.

O recorrente não negou o saque do alvará, aliás, consignou que tinha “quase certeza” que teria repassado o valor ao autor/apelado, solicitando prazo para juntar o comprovante de pagamento do referido valor ao apelado, todavia, não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações, portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual (contrato de prestação de serviços advocatícios), o prazo prescricional é o geral de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil.

O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, sendo que a ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa da prisão do advogado/apelante, em agosto/2014, quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico, portanto, não há falar em prescrição trienal.

Demonstrado que o requerido/apelante levantou valores, mediante alvará, e não repassou a importância devida ao autor/apelado, mantem-se os danos materiais, sendo o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data em que realizado o levantamento do alvará e o termo final é a data do efetivo pagamento.

A situação discutida nos autos configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, o qual decorre do próprio fato (in re ipsa), sendo, portanto, presumido, não se mostrando necessária a comprovação de eventual abalo psicológico sofrido pelo autor, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do levantamento (art. 670 do CC) e são devidos até o pagamento.” (N.U 1006347-14.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial do Tribunal Paulista:

“Mandato –
Prestação de serviços advocatícios – Ação de reparação de danos morais e materiais
- Danos Materiais –
Pretensão consistente em condenação do réu a repassar ao autor quantia levantada em nome deste último, cliente daquele, nos autos de reclamação trabalhista
– Sentença declarou prescrito o direito de ação do autor – Todavia, os dados coligidos aos autos dão conta de que o direito de ação do autor não está prescrito. Com efeito,
o prazo prescricional a ser observado na espécie, é o decenal, consubstanciado no art. 205, do CC e não o trienal previsto no art. 206, § 3º., inc. V, daquele Estatuto – Iterativa jurisprudência, já firmou entendimento no sentido de que de que tendo o pedido de reparação civil por fundamento, contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional a ser considerado é o decenal, previsto no art. 205, do CC e não o trienal referido no art. 206, § 3º., inc. V, do mesmo estatuto
– Sentença anulada – Causa madura para julgamento, posto que para análise da controvérsia, basta a prova documental já carreada aos autos – Inteligência do art. 515, § 3º., do CPC, de 1973 – Danos Materiais – Documentos carreados aos autos pelo réu não se prestam a fazer prova do repasse ao autor do montante levantado nos autos da ação trabalhista e respectiva quitação – De fato, não se constituem documento escrito, no qual o autor reconhece ter recebido do réu o que lhe cabia por direito e, por conta disso, libera este último do montante pago – Inteligência do art. 320, do CC – Réu deve, pois, repassar ao autor o montante levantado em nome deste último nos autos da ação trabalhista - Danos Morais – Pelo que se tem nos autos, o autor ficou privado de dinheiro que lhe pertence. Tal circunstância, sem dúvida alguma é causa de angústia desmesurada, posto que induvidoso o sentimento de ansiedade e insegurança experimentado pelo suplicante. Não pode passar sem observação que a verba trabalhista tem cunho alimentar, o que implica forçosamente na conclusão que deve se destinar à manutenção do autor, que, pelo que foi veio aos autos, não tem rendimentos expressivos – Indenização devida – Recurso provido - Ação julgada procedente.”
(AC: 0011323-45.2013.8.26. 0002 - TJSP - 29ª Câmara de Direito Privado. Rel.: Neto Barbosa Ferreira, Julgamento: 23/05/2018, Publicação: 23/05/2018)

Demonstrado nos autos que os advogados contratados pela parte autora levantaram valores nos autos da ação trabalhista, por meio de guia de levantamento, em razão do mandato a eles outorgado, e, por outro lado, não havendo prova de que tais valores foram repassados para a parte autora, e não havendo questionamento acerca do próprio objeto da ação de base – apropriação indevida de numerário –, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos por
CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA e MARIA DE FÁTIMA ALVES MARINO DA SILVA.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante Carlos Henrique (art. 98, § 3º do CPC).

Por fim, determino à apelante Maria de Fátima o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022